Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EVENTUALMENTE ACRESCIDAS NO BEM. AUSÊNCIA DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA FGTS. COTAS SOCIAIS. SALDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. VEÍCULOS. NECESSIDADE. BENS MÓVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O BEM COMUM. NECESSIDADE DE PATILHA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDA.
1. No regime da comunhão parcial de bens, presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os cônjuges todos os bens sobrevindos a título oneroso ao tempo da sociedade conjugal. Essa presunção não incidirá somente se demonstrada a ocorrência de uma das exceções legais previstas no artigo 1659 do Código Civil.
2. Os bens que integram o acervo patrimonial comum do casal, dentre eles veículos, imóveis, cotas sociais, aplicações financeiras e saldo de FGTS, devem ser partilhados, porquanto adquiridos na constância do casamento celebrado em regime de comunhão parcial de bens, a teor do disposto nos artigos 1.658 e 1.660, inciso I, do Código Civil.
3. Verificado que a recorrente não trouxe aos autos, na instância inferior, a discussão sobre a indenização referente à realização de benfeitorias no imóvel, não pode tal questão ser analisada somente nesta fase recursal, pois tal questão não foi objeto de dilação probatória, de forma que um pedido não elaborado na forma legalmente prevista, impede o exercício do contraditório.
4. Os tributos (IPTU) incidentes sobre o imóvel a ser partilhado, por se tratar de dívida propter rem, devem ser partilhados ainda que o imóvel esteja sendo utilizado somente por um dos ex-cônjuges, especialmente porque também habitado pelos filhos menores do ex-casal.
5. Quanto à partilha de bens móveis não há falar-se em inversão de ônus da prova, pois incumbe a quem os pleiteia comprovar, por meio de documentos, a sua existência e titularidade.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito, no caso de sucumbência recíproca.
7. Se o réu somente não conseguiu obter êxito quanto a partilha de bens móveis e reconhecimento de sub-rogação de outro imóvel e a autora somente não logrou êxito quanto à não divisão das cotas sociais e do seu FGTS, deverão ambos arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários fixados na sentença.
8. Recurso da autora conhecido e desprovido.
9. Recurso do réu conhecido e desprovido.